Tribunal: TJDFT
Processo: 0727757-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727757-92.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: ANTONIO HENRIQUE SEVERIANO BASTOS SEGUNDO, SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, FAE - TECNOLOGIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME D E C I S Ã O Tendo em vista que a procuradora do agravado ANTONIO HENRIQUE SEVERIANO BASTOS SEGUNDO atendeu ao que foi determinado no despacho de ID 14165089, instruindo o recurso com a certidão de nascimento do seu filho, DEFIRO o pedido de suspensão do processo, pelo prazo de 30 dias, na forma do que dispõe o artigo 313, inciso IV e § 6o, do Código de Processo Civil, observando que a suspensão deve ser contada a partir da data do parto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator